Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida PIJ Negócios de Internet Ltda. – Passagens Imperdíveis, nos quais sustenta que, no acórdão de ID 57641108, teria ocorrido omissão em relação a questões tratadas nas contrarrazões ao Recurso Inominado referentes ao reconhecimento espontâneo da empresa 123 Milhas acerca da ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente ação, bem como à tentativa do embargado em fraudar o concurso natural de credores nos autos da Recuperação Judicial da empresa 123 Milhas, ao pretender o recebimento por meio de ação individual de um crédito que já é seu por indicação espontânea nos autos da Recuperação Judicial. Aduz, ainda, que teria ocorrido contradição, sob o argumento de que no referido acórdão consta entendimento divergente a outro anteriormente proferido pela Segunda Turma Recursal quanto à responsabilidade solidária da embargante.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No que tange às alegadas omissões, cumpre observar que, consoante entendimento do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). No caso dos autos, após a análise dos fatos e do conjunto probatório, foi proferida decisão motivada, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
4. Ademais, a contradição que autoriza a interposição dos embargos declaratórios verifica-se quando há incoerência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. Note-se, portanto, que a contradição deve ser interna ao julgado, e não entre este e o entendimento da parte, ou o que restou decidido na origem, nem a quaisquer outras decisões proferidas por este Tribunal. Partindo desse pressuposto, considerando que não há, no voto atacado, proposições conflitantes entre si, não merece prosperar a tese ventilada pela embargante.
5. Ante o exposto, conclui-se que não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada, sendo certo que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas.
6. Por fim, impende ressaltar que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.